Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701388-36.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESDRAS GOMES FREITAS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: VALDEMAR NUNES DA FONSECA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, ESDRAS GOMES FREITAS D E S P A C H O DISTRITO FEDERAL ingressou com embargos de declaração em face do v. Acórdão de ID 67142761. À nobre Secretaria da Turma para que proceda a retificação da autuação de apelação cível para embargos de declaração. Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos com pedido de efeitos infringentes. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator